Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais reflexos por alegada restrição de crédito registrada em nome do genitor do autor, falecido, relativa à contrato de telefonia, e a condenação em repetição de indébito por alegada cobrança indevida de faturas de telefonia. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Contrato de prestação de serviços de telefonia. Titular falecido. Extinção do contrato. Na forma do art. 6o cc. art. 607 do Código Civil, o contrato de prestação de serviços se extingue com a morte de qualquer das partes. O genitor do autor, titular da linha no 8110XXXX, faleceu em 20/03/2015. Todavia, os sucessores foram negligentes em comunicar o óbito à operadora, só o fazendo em 27/06/2016 (ID 25395277 – PAG 6, ID 32121557 -PAG 6). Os contatos que o autor, sucessor do falecido, fez antes com a operadora não se mostraram hábeis a tanto. Nesse quadro, considera-se a data de 27/06/2016 como marco para a extinção do contrato.
3 – Repetição de indébito. Não há demonstração no processo de pagamento indevido. Em razão da prestação de serviços, os débitos gerados após o falecimento do titular até a efetiva comunicação do óbito transmitem-se aos sucessores na medida do quinhão de cada um. A vedação do enriquecimento sem causa impede que as faturas geradas nesse ínterim permaneçam em aberto, pois a linha permaneceu ativa, o serviço foi disponibilizado, e ao que as faturas indicam, assim como os extratos bancários com débito automático de valores diferenciados, houve consumo (ID 32121558 – 32121561, ID 25393504 – PAG 9-15 e ID 25395277 – PAG 1-4), alguém se aproveitou do serviço. Nesse quadro, não cabe a repetição dos valores debitados automaticamente em conta bancária do falecido, até o encerramento da conta em 29/02/2016 (ID 25395277 – PAG 5), assim como são devidas as faturas com vencimentos posteriores até a efetiva comunicação do óbito.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais reflexos. Inexistência. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Não se verifica qualquer ilegalidade na remessa de notificação de débito em julho/2016 e agosto/2016, pois a cobrança se refere às faturas inadimplidas, com vencimento após o encerramento da conta bancária (ID 25395277 – PAG 12 – 13). Não há prova de apontamento em serviço de proteção ao crédito. A mera cobrança administrativa não dá ensejo à reparação por dano moral (Acórdão 1361917). Sem demonstração de conduta ilícita e do dano - ofensa aos direitos de personalidade de forma reflexa (art. 12 parágrafo único Código Civil), não há elementos para amparar a condenação em reparação por danos morais.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões ao recurso.
E